Tribunal: TJES
Processo: 0000875-56.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-56.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WATILLA LOIOLA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA FRÁGIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu o acusado da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de prova segura da autoria delitiva, em relação à subtração de motocicleta ocorrida em 23/01/2020, no município de Nova Venécia/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do crime de furto qualificado imputado ao apelado, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, declarações inquisitoriais e prova oral colhida em juízo.

4. A autoria delitiva não se comprova de forma segura, pois a vítima não identificou o autor e não teve contato direto com o agente.

5. Os depoimentos dos policiais militares baseiam-se em investigação indireta, sem reconhecimento pessoal do autor nem certeza quanto à identidade do indivíduo nas imagens.

6. A imputação funda-se essencialmente em declarações do corréu e em inferências investigativas, desacompanhadas de corroboração judicial independente.

7. A prova indiciária exige conjunto harmônico e robusto para embasar condenação, o que não se verifica no caso concreto.

8. A ausência de reconhecimento seguro, de testemunha presencial e de elementos probatórios diretos impede a formação de juízo condenatório seguro.

9. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo inadmissível decisão fundada em presunções ou conjecturas.

10.Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável acerca da autoria, em consonância com a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva.

2. A prova indiciária somente autoriza condenação quando formada por conjunto harmônico, convergente e robusto.

3. A ausência de identificação segura do autor e de corroboração probatória impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACr nº 5004237-17.2023.8.21.0069, Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech, j. 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de id 17112169, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WATILLA LOIOLA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. artigo 155, § 4º, IV do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Razões recursais (id 17112172), em que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta que a sentença não valorou corretamente os elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual considera inadequada a absolvição do apelado, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar o apelado nos termos da denúncia, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Contrarrazões (id 17112175), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id 17376731).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WATILLA LOIOLA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. artigo 155, § 4º, IV do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta que a sentença não valorou corretamente os elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual considera inadequada a absolvição do apelado, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o apelado nos termos da denúncia, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

A inicial acusatória narra que em 23/01/2020, no bairro Beira Rio, município Nova Venécia/ES, o apelado, em concurso com corréu Luiz Antônio de Souza, teria subtraído a motocicleta Honda CG 150 Titan pertencente à vítima Eliani Lauvers.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado com fundamento no art. 386, inciso V, Código Processo Penal, sob entendimento de ausência prova segura acerca da autoria delitiva.

Desse modo, a controvérsia recursal cinge-se à verificação acerca da suficiência do conjunto probatório para condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do apelado, especialmente diante da análise das imagens de videomonitoramento, depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências investigativas e pela declaração do corréu que teria apontado o apelado como o executor da subtração.

Diante de tais apontamentos, em que pesem as teses recursais manejadas, tenho que a Sentença proferida nos autos não merece reparos.

Explico.

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência, declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência do crime de furto
.

Entretanto, no tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasar decreto condenatório.

Conforme se extrai do depoimento prestado em Juízo pela vítima, esta declarou que deixou sua motocicleta estacionada nas proximidades do supermercado e, ao retornar, constatou a subtração do veículo. Informou, ainda, que apenas tomou conhecimento das circunstâncias do delito por meio imagens das câmeras de segurança de um prédio que fica atrás do estabelecimento comercial, não tendo conseguido identificar o autor do fato, ou descrever suas características físicas, afirmando que não manteve qualquer contato com a pessoa responsável pela subtração.

De igual modo, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, Danilo Biral e Egisto Gava Neto, relataram que a identificação do apelado decorreu de investigação policial baseada na análise das imagens das câmeras de videomonitoramento e informações prestadas pelo corréu Luiz Antônio, que afirmou que no dia dos fatos teria deixado o acusado Watilla no local.

Todavia, ambos consignaram não terem realizado reconhecimento pessoal direto do autor da subtração, tampouco afirmaram possuir certeza quanto à identidade do indivíduo que aparece nas gravações.

Nesse contexto, verifica-se que a imputação dirigida ao apelado baseia-se essencialmente em inferências extraídas da investigação policial e declarações prestadas pelo corréu durante as diligências, sem que tais elementos tenham sido corroborados por prova judicial segura capaz demonstrar a participação efetiva do apelado na prática do delito.

Ressalte-se, ainda, que a prova indiciária, embora admissível no sistema processual penal, somente autoriza o decreto condenatório quando formada por conjunto de elementos harmônicos, convergentes e suficientemente robustos para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

No caso concreto, contudo, os elementos produzidos durante a instrução revelam-se frágeis para esse fim.

Com efeito, a ausência de reconhecimento seguro do autor nas imagens, a inexistência de testemunha presencial fato e a inexistência de elemento probatório independente que vincule diretamente o apelado à subtração impedem a formação de juízo condenatório seguro.

Nesse cenário, subsiste dúvida razoável acerca autoria do delito.

Como é cediço, a condenação exige prova segura e inequívoca da responsabilidade do acusado, sendo vedada a imposição de sanção penal fundada em meras conjecturas ou presunções.

Assim, diante insuficiência probatória, impõe-se aplicação princípio
in dubio pro reo
, corolário presunção inocência consagrada art. 5º, inciso LVII, Constituição Federal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, II e III, do Código Penal), por insuficiência de provas quanto à autoria. A acusação sustenta que há elementos suficientes para a condenação, enquanto a defesa não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. Questão em discussão 2. Se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de furto qualificado. 3. Aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo diante da incerteza quanto à identidade do autor. III. Razões de decidir 4. A materialidade do crime restou comprovada pelo registro de ocorrência e demais provas documentais. 5. No entanto, a autoria não pode ser atribuída ao réu de forma inequívoca, pois as imagens de videomonitoramento são de baixa qualidade e não permitem sua identificação precisa. 6. O testemunho policial baseou-se em indícios frágeis, como o modo de vestir e o modus operandi, sem comprovação direta da participação do acusado. 7. O princípio do in dubio pro reo impõe que, na ausência de certeza sobre a autoria, deve prevalecer a absolvição. lV. Dispositivo e tese 8. Negado provimento ao apelo ministerial, mantendo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Tese firmada: A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, não se admitindo fundamentação em meros indícios ou presunções. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1º e §4º, II e III; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: Apelação Criminal nº 50030927720228210127, Quinta Câmara Criminal, TJRS, Rel. Joni Victoria Simões, julgado em 25/04/2024.1 (TJRS; ACr 5004237-17.2023.8.21.0069; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 30/04/2025; DJERS 30/04/2025)

Desse modo, revela-se acertada a decisão proferida pelo juízo de origem ao reconhecer a fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos, circunstância que conduziu à absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.